Tribunal: TJSP
Processo: 2264768-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processual. Insurgência contra decisão monocrática que deferiu tutela provisória de urgência em ação rescisória.
Ação rescisória que já se encontra pautada para julgamento, pelo Órgão Colegiado, em sessão de julgamento por videoconferência, razão pela qual este agravo interno está despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.